Tribunal: TJMT
Processo: 1013825-11.2023.8.11.0000
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-09-13
Data de publicação: 2023-09-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013825-11.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Compra e Venda, Cumprimento Provisório de Sentença]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ESPÓLIO DE FLAVIO BOTINO RICIARDI (AGRAVADO), FLAVIO BOTINO RICIARDI - CPF: 327.059.999-49 (TERCEIRO INTERESSADO), KARLOS LOCK - CPF: 024.967.141-73 (ADVOGADO), WALMIR QUINTINO DE OLIVEIRA - CPF: 329.783.911-20 (AGRAVANTE), RENAN FELLIPE BRAGA QUINTINO - CPF: 030.213.331-33 (AGRAVANTE), RODRIGO CESAR BRAGA QUINTINO - CPF: 057.200.891-01 (AGRAVANTE), NOVO HORIZONTE AGROPECUARIA LTDA - CNPJ: 31.626.015/0001-93 (AGRAVANTE), FLAVIO BOTINO RICIARDI - CPF: 327.059.999-49 (AGRAVADO), MARIA REGINA MARICATTO RICIARDI - CPF: 360.445.049-72 (AGRAVADO), VANESSA ROSIN FIGUEIREDO - CPF: 830.452.011-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Nº 1013825-11.2023.8.11.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA – DESPACHO INICIAL – AUSÊNCIA DE DETERMINAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CAUÇÃO – ART. 520, CPC -DESNECESSIDADE – RECURSO DESPROVIDO.

Deve ser dado início ao cumprimento provisório de sentença, sem prestação de qualquer garantia, vez que nesse momento não há valor a ser levantado ou atuação eu importe transferência de posse ou alienação de propriedade ou de outro direito real.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Nº 1013825-11.2023.8.11.0000

AGRAVANTE: WALMIR QUINTINO DE OLIVEIRA, RENAN FELLIPE BRAGA QUINTINO, RODRIGO CESAR BRAGA QUINTINO, NOVO HORIZONTE AGROPECUARIA LTDA

AGRAVADO: ESPÓLIO DE FLAVIO BOTINO RICIARDI, MARIA REGINA MARICATTO RICIARDI

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento interposto por
Walmir Quintino de Oliveira e outros
, de decisão que no Cumprimento Provisório de Sentença promovido pelo
Espólio de Flávio Botino Riciardi e Maria Regina Maricatto Riciardi
, deixou de se manifestar quanto à imprescindibilidade da prestação de caução suficiente e idônea pelos exequentes agravados.

Explicam que na Ação de Rescisão Parcial de Contrato Particular de Compra e Venda de Imóvel Rural c/c Indenização pelas Benfeitorias e Tutela de Urgência que movem contra os vendedores, ora agravados, foi deferida em sede de Reconvenção, a tutela de urgência para que os autores reconvindos pagassem a parcela ânua vencida em 2021, no prazo de 05 dias.

Complementam que apresentaram Tutela Cautelar Incidental na qual requereram a suspensão da exigibilidade da parcela vencida e das vincendas, além de pedidos subsidiários. Apresentaram, ainda, Impugnação à Contestação e Contestação à Reconvenção.

Dizem, no entanto, que o Juízo indeferiu o pedido cautelar sob o fundamento de se tratar matéria preclusa ante a ausência de recurso no momento oportuno, deixando de examinar os pedidos subsidiários e, diante da informação da ordem de pagamento da parcela de 2021, determinou o pagamento da parcela e eventuais obrigações contratuais em aberto em favor dos agravados em 15 dias. Determinou, ainda, que caso descumprida a obrigação, que os reconvintes promovessem o cumprimento provisório de sentença, a fim de não tumultuar o feito.

Informam que referida decisão foi alvo de Embargos de Declaração, ainda pendente de julgamento.

Alegam que promovido o Cumprimento Provisório, o Juízo determinou a intimação dos executados para pagar no prazo de 15 dias, sob pena de multa e honorários advocatícios, o que foi alvo de Embargos de Declaração, porquanto a decisão está omissa quanto a indispensabilidade da caução idônea por força do art. 520, IV do CPC, bem como de Impugnação ao Cumprimento Provisório de Sentença, na qual aponta recolhimento a menor das custas processuais, risco reverso, impossibilidade de astreintes sobre a obrigação de pagar quantia certa, justa causa para o descumprimento da ordem judicial, inexigibilidade das parcelas contratuais por ser matéria controversa, dentre outros.

Realçam que em sede de Impugnação apresentaram garantia idônea para fins de atribuição de efeito suspensivo.

Ponderam que o Cumprimento Provisório tem como valor a quantia de R$ 5.828.153,70, e a notícia pelos agravados que não têm condições financeiras e de sustento, indicam a necessidade de se resguardar o feito com a caução idônea.

Aduzem, de outra via, não existir previsão legal que permita a fixação de astreintes em sede de obrigação de pagar quantia certa. Complementa haver patente justa causa para o descumprimento da ordem judicial.

Realçam a necessidade de atribuição de efeito suspensivo à Impugnação ao Cumprimento Provisório de Sentença, bem como sua análise.

Requerem a concessão do efeito suspensivo da decisão agravada. No mérito, postulam pelo provimento do recurso para determinar aos agravados que prestem caução suficiente e idônea, sob pena de extinção do feito, sem resolução de mérito.

Efeito suspensivo indeferido (id. 172525195).

Contraminuta (id. 175164685).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Nº 1013825-11.2023.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é de decisão que recebeu o Cumprimento Provisório de Sentença, determinou a intimação dos executados para pagar no prazo de 15 dias, sem, contudo, determinar aos exequentes, o oferecimento de caução suficiente e idônea.

Em sede de Embargos de Declaração, os executados, ora agravantes, postularam o esclarecimento quanto à indispensabilidade do oferecimento de caução, porém, o recurso foi improcedente, sob o seguinte fundamento:

Vislumbra-se que ocorreu mero inconformismo com o conteúdo decisório, o que deve ser analisado mediante recurso adequado, não por meio de embargos declaratórios.

Pois bem. Como já consignado em sede liminar,
“a remessa para o Agravo de Instrumento da análise, ordenada pela decisão que rejeitou os Embargos de Declaração, quanto ao pedido de caução para o recebimento do Cumprimento Provisório de Sentença autoriza o pronunciamento neste atual recurso mesmo que o juiz de origem ainda não tenha resolvido a Impugnação ao Cumprimento de Sentença já ofertada pelos executados aqui agravantes em que repetiram o pedido de exigência de caução”
.

Nesse viés, a controvérsia cinge-se a indispensabilidade de caução quando do despacho inicial do Cumprimento Provisório de Sentença.

Com efeito, dispõe o art. 520, do CPC,
in verbis
:

“
Art. 520. O cumprimento provisório da sentença impugnada por recurso desprovido de efeito suspensivo será realizado da mesma forma que o cumprimento definitivo, sujeitando-se ao seguinte regime:

I - corre por iniciativa e responsabilidade do exequente, que se obriga, se a sentença for reformada, a reparar os danos que o executado haja sofrido;

II - fica sem efeito, sobrevindo decisão que modifique ou anule a sentença objeto da execução, restituindo-se as partes ao estado anterior e liquidando-se eventuais prejuízos nos mesmos autos;

III - se a sentença objeto de cumprimento provisório for modificada ou anulada apenas em parte, somente nesta ficará sem efeito a execução;

IV - o levantamento de depósito em dinheiro e a prática de atos que importem transferência de posse ou alienação de propriedade ou de outro direito real
, ou dos quais possa resultar grave dano ao executado, dependem de caução suficiente e idônea, arbitrada de plano pelo juiz e prestada nos próprios autos.”

(grifei).

Sobre o tema, Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery, esclarecem:

“ Não há necessidade de prestação de caução para dar-se início à execução provisória. A caução só é exigível para o levantamento da importância depositada, para a alienação do domínio ou, ainda, para a prática de atos dos quais possa resultar grave dano ao executado como, por exemplo, anulação de ato ou negócio jurídico, cancelamento de alteração societária, averbação de anulação ou de divórcio no assento de casamento, etc.” (in Comentários ao Código de Processo Civil, São Paulo: ed. Revista dos Tribunais, 2015, p. 1282)

Realça-se que no caso, a princípio, não há situação que indique a exigência da caução, por se tratar de despacho inicial para intimação da parte executada para pagar. Não há, de efetivo, qualquer ato concreto determinado pelo Juízo que implique na disposição do dispositivo citado (IV, at. 520, CPC), ou do qual possa resultar grave dano ao executado.

Nesse sentido:

EXECUÇÃO PROVISÓRIA. Desnecessidade de prestar caução para inicio do processo. Inteligência do artigo 520, IV, do NCPC. Nesse momento não há valor a ser levantado ou atuação que importe transferência de posse ou alienação de propriedade ou de outro direito real. - Provimento.

(TJSP; Agravo de Instrumento 2176107-35.2018.8.26.0000; Relator (a): Enio Zuliani; Órgão Julgador: 4ª Câmara de Direito Privado; Foro de São Bernardo do Campo - 7ª Vara Cível; Data do Julgamento: 11/10/2018; Data de Registro: 17/10/2018)

Desta feita, deve ser dado início ao cumprimento provisório de sentença, sem prestação de qualquer garantia, vez que nesse momento não há valor a ser levantado ou atuação eu importe transferência de posse ou alienação de propriedade ou de outro direito real.

Quanto às matérias outras, são questões levantadas em sede de Impugnação ao Cumprimento de Sentença, pendente de apreciação pelo Juízo singular.

Posto isto,
nega-se provimento ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/09/2023